Tribunal: TJDFT
Processo: 0754286-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Gestão irregular de conta de pasep. Prescrição. Ato da ciência do saldo. Nulidade por decisão surpresa. Inocorrência. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades no saldo de conta Pasep, extinguindo o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. Alegação de violação ao art. 189, do CC, ao Tema 1.150, do STJ, e de suspensão da prescrição em razão do sobrestamento do processo, bem como de nulidade por decisão surpresa (CPC, art. 10).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por violação ao contraditório, em razão do reconhecimento da prescrição; e (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas do Pasep, à luz da tese fixada no Tema 1.150, do STJ.
III. Razões de decidir
3. Entende-se respeitado o contraditório substancial quando há intimação prévia da parte autora para se manifestar sobre a prescrição. Nessa hipótese, a omissão da parte configura preclusão consumativa (CPC, arts. 10 e 1.000, parágrafo único).
4. Conforme fixado no Tema 1.150, do STJ, a pretensão de indenização por má gestão de conta Pasep submete-se à prescrição decenal (CC, art. 205), com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques.
5. Proposta a ação mais de vinte (20) anos após o saque dos valores depositados na conta do Pasep - quando o autor teve ciência inequívoca de eventual discrepância da quantia colocada à sua disposição, em relação ao tempo de serviço prestado – há de se reconhecer que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.
6. Tendo a prescrição se consumado muito antes do ajuizamento da ação, em nada influencia o período de suspensão nacional das ações relacionadas ao Pasep, em razão do sobrestamento decorrente da afetação do Tema 1.150, do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189, 199, 202 e 205; CPC/2015, arts. 10, 332, § 1o, e 1.000, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 1a Seção, j. 10.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1902346, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1973650, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025.